Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005723-92.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (EMBARGANTE), FRANCISCA XAVIER DA SILVA - CPF: 482.030.091-15 (EMBARGANTE), CELSO ANDRE DE SOUZA - CPF: 667.503.341-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS AMANDA KNOB DI DOMENICO - CPF: 053.462.291-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CADEIA CONTRATUAL. MATÉRIA REVISIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que a controvérsia acerca da ausência de cadeia contratual originária demanda dilação probatória incompatível com a via eleita, pretendendo os embargantes o reconhecimento de omissão e a extinção da execução por nulidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer, como matéria de ordem pública cognoscível de plano, a alegada ausência de documentos essenciais à constituição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de ausência da cadeia contratual originária não configura vício formal evidente do título executivo, consistindo em matéria de natureza revisional que exige dilação probatória.

5. A exceção de
pré
-executividade não admite análise de questões que demandem reconstrução da relação contratual, sob pena de supressão da fase cognitiva própria dos embargos à execução.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a tese suscitada, afastando-a com base em motivação lógica e suficiente, inexistindo omissão.

7. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos legais não caracteriza vício, desde que a controvérsia tenha sido decidida de forma adequada.

8. A pretensão dos embargantes revela intuito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A análise da ausência de cadeia contratual em título executivo configura matéria revisional que demanda dilação probatória, sendo incabível em exceção de
pré
-executividade.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024; STJ,
AREsp
00000000000003028240/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1005723-92.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:
PADRAO TRANSPORTES LTDA – ME, FRANCISCA XAVIER DA SILVA E CELSO ANDRE DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por CELSO ANDRÉ DE SOUZA, FRANCISCA XAVIER DA SILVA e PADRÃO TRANSPORTES LTDA – ME contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos próprios embargantes, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

Os embargantes apontam omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de enfrentar tese essencial relativa à ausência de documentos indispensáveis à formação do título executivo, notadamente a cadeia contratual originária, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública que dispensa dilação probatória.

Requerem o saneamento da omissão, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da execução e extinguir o feito (ID. 364012356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargantes apontam omissão quanto à alegada inexistência de título executivo, sob o argumento de que a ausência da cadeia contratual originária comprometeria a liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, sendo matéria de ordem pública cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

A alegação de ausência da cadeia contratual não configura vício formal evidente do título, pois se trata de matéria de natureza revisional que demanda dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade (ID. 361815365).

A exceção de
pré
-executividade não se presta à análise de questões que dependam de reconstrução da cadeia negocial, sob pena de supressão da fase cognitiva própria dos embargos à execução.

A
demais,
a tese sustentada pelos embargantes de que a ausência dos contratos originários constitui vício formal do título foi expressamente analisada e afastada, mediante fundamentação lógica e coerente, em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, que vedam o reconhecimento de nulidades sem suporte probatório mínimo.

Com efeito, os embargantes buscam rediscutir o mérito da decisão, pretendendo requalificar a controvérsia como vício formal cognoscível de plano, quando o acórdão já a enquadrou corretamente como matéria de natureza revisional.

Tal pretensão não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa ou à modificação do julgado, salvo nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

A propósito, o STJ possui entendimento consolidado a esse respeito:

“(...) Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa (...).”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024).

Além disso, a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido suficientemente enfrentada, o que ocorreu no caso.

Para o STJ, se o fundamento adotado pelo julgador for suficiente para sustentar a conclusão, não há nulidade por falta de resposta a argumentos secundários ou periféricos,
in
verbis
:

“(...) A negativa de prestação jurisdicional é afastada quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, não havendo obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes. (...).”
(STJ -
AREsp
: 00000000000003028240 ES 2025/0321702-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025).

Assim, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por inexistência de omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026